Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709302-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lindalva Linhares de Oliveira Neto (ID no 22941558) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID no 22781215). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO